Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-74.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004484-74.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA MARIA CARLET - CPF: 628.321.319-72 (RECORRENTE), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO GENÉRICO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – PEDIDO DE CANCELAMENTO COMPROVADO – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS E DO VALOR REMANESCENTE – INSCRIÇÃO POR CONSUMO GERADO APÓS O CANCELAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação do cancelamento do serviço, mediante a indicação do correspondente protocolo, inverte-se o ônus da prova para que a parte promovida junte aos autos o áudio correspondente para comprovar que nele não há pedido de cancelamento do serviço. Havendo pedido de cancelamento, mostra-se indevida a cobrança e inscrição por débitos gerados após o pedido de cancelamento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço e pagamento do valor remanescente, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Sentença parcialmente reformada apenas quanto ao marco inicial dos juros.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 237,37) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) com o argumento de que houve inscrição nos órgãos de proteção após o cancelamento do serviço, bem como julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a) Confirmar a liminar concedida à autora (ID 21329266), tornando-a definitiva em todos os seus termos;

b) Declarar a inexistência do débito levado à negativação, bem como o cancelamento do contrato estabelecido entre as partes;

c) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual.

Outrossim, julgo
improcedente
o pedido contraposto.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que não houve pedido de cancelamento, tendo a linha sido cancelada por inadimplência. Alegou que o protocolo indicado não se refere a cancelamento, mas mudança de endereço. Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Sustentou que os juros devem ser fixados a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que registrada após o cancelamento da linha telefônica, conforme protocolo de reclamação indicado, não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento, notadamente porque foram pagos os débitos remanescentes gerados até o pedido de cancelamento, conforme fundamento utilizado na sentença, que cito:

Restou demonstrado nos autos que a requerida inscreveu indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, na medida em que houve pedido de cancelamento do serviço em março de 2017, conforme protocolos informados na inicial, sendo o débito objeto de apontamento datado de abril de 2017 (ID 21329234).

Há que se ressaltar que a cabia a requerida juntar aos autos as gravações dos protocolos gerados, a fim de se eximir da ilicitude do ato, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito.

O recurso interposto é genérico e se limita a alegar ausência de ato ilícito e reiterar que não houve pedido de cancelamento, sem impugnar os fundamentos acima, sendo evidente que a inscrição é indevida porque relativa a débitos gerados após o pedido de cancelamento.

Havendo comprovação do cancelamento do serviço, mediante a indicação do correspondente protocolo, inverte-se o ônus da prova para que a parte promovida junte aos autos o áudio correspondente para comprovar que nele não há pedido de cancelamento do serviço, o que não fez. Não juntou aos autos o áudio correspondente ao protocolo indicado. Diante do pedido de cancelamento, mostra-se indevida a cobrança e inscrição por débitos gerados após o pedido de cancelamento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável. Entendo que o valor fixado é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Entretanto, no que se refere ao marco inicial dos juros, entendo que a sentença merece reforma porque o caso posto a julgamento decorre de relação contratual. Os juros, pois, em se tratando de relação contratual fluem a partir da citação e não do evento danoso, como foi fixado na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021